Tribunal: STF
Processo: RE 1326225
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face de acórdão do TJSP, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE (objetivando disposição de lei prevendo percentual de cargos do Poder Executivo a serem preenchidos por servidores efetivos – Art. 11 da Lei nº 4.395, de 29 de dezembro de 2008, do Município de Valinhos), CUMULADAS COM DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO (à falta de norma prevendo o percentual dos mesmos cargos na Câmara Municipal).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE de disposição de lei prevendo percentual de cargos do Poder Executivo a serem preenchidos por servidores efetivos (Art. 11 da Lei nº 4.395, de 29 de dezembro de 2008) – Norma estabelecendo que ‘serão preenchidos por servidores ocupantes de cargos efetivos ao menos 5% (cinco por cento) dos cargos de provimento em comissão’ - Inconstitucionalidade por desatender os princípios da moralidade, razoabilidade e proporcionalidade, com violação dos arts. 11 e 115, I, II e V e 144, da CE, e arts. 37, caput, e V, da CF – Inconstitucionalidade declarada – Superveniência do art. 10 da Lei nº 5.629/2018, elevando o percentual de 5% da norma original, para 10% - Percentual que atende aos mesmos princípios, entendido como razoável em precedente desta Corte (...) inconstitucionalidade inexistente, nesse ponto.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO – Pretensão fundada na falta de norma regulando o percentual dos mesmos cargos dos funcionário da Câmara Municipal de Valinhos (...) Inconstitucionalidade evidenciada porque, sendo 57 dos cargos em comissão na Câmara Municipal, e desses 51 são ocupados por comissionados puros, sobram apenas 6 para preenchimento por servidores efetivos – Percentual resultante de cerca de 2%, desatendendo os mesmos princípios e normas já referidos – Disposições declaradas inconstitucionais, com efeitos ex tunc. 



    MODULAÇÃO – Necessidade – Persistência da mora legislativa – Fixação do prazo de 180 dias, contados da data do julgamento, para a edição de nova resolução disciplinando o percentual, ficando desde logo disposto que, em sendo mantida a omissão, é desde logo estabelecido o percentual mínimo de 50% para o preenchimento dos cargos em comissão por servidores públicos efetivos.



    Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente, com modulação.” (eDOC 6, p. 2-3)



    No recurso extraordinário, interposto pelo PGJ-SP com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput e V, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sumaria-se suas alegações nos seguintes termos:



    “1. Reserva de 5% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores públicos efetivos (art. 11 da Lei nº 4.395/08). Posterior edição de nova lei (art. 10 da Lei nº 5.629/18), fixando o percentual em 10%. Configuração de fraude processual: ao estabelecer em lei percentual desse jaez, o Município torna mera ficção jurídica a exigência plasmada no art. 37, V, CF, por evidente esvaziamento de sua ratio normativa. Reconhecimento de inconstitucionalidade do dispositivo atual e do anterior. 



    2. Previsão normativa que não se conciliar com o princípio da razoabilidade e com o art. 37, caput, e inciso V, CF/88, pois torna sem efeito a intenção do Constituinte em limitar o provimento comissionado na estrutura administrativa do município.



    3. Provimento do recurso, para reconhecimento da total procedência da ação.” (eDOC 10, p. 4-5)



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso extraordinário, em parecer ementado nos seguintes termos:



    “Recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Art. 11 da Lei 4.395/2008 do Município de Valinhos. Definição de percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores efetivos. Ausência de ofensa ao art. 37, V, da Constituição. O exame da arguida falta de proporcionalidade do patamar legal depende, no caso, de elementos de fato. Recurso extraordinário obstado pela Súmula 279. Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.” (eDOC 61, p. 1)



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis municipais 4.395/2008 e 5.629/2018 -, consignou que, diante das peculiaridades da municipalidade, a reserva de 10% dos cargos comissionados para preenchimento por servidores efetivos demonstra-se razoável e proporcional. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Embora haja norma fixando percentual de cargos de servidores efetivos ocupantes de cargos em comissão no Poder Executivo, entende a douta Procuradoria Geral de Justiça ser diminuto o percentual (5% ou 10%), por desproporcional e atentatório à regra do concurso público e aos princípios da legalidade e da moralidade (arts. 111 e 115, I, II e V, e 144, da CE; arts. 37, caput, e V, CF). Daí requerer a declaração de inconstitucionalidade tanto do art. 11 da Lei nº 4.395/2008, quanto do art. 10 da Lei nº 5.629/2018.



    Quanto à norma original, o artigo 11 da Lei nº 4.395, de 29 de dezembro de 2008, o pleito declaratório de inconstitucionalidade procede, porque claramente desproporcional, por ínfimo, o percentual de apenas 5% (...) já no que concerne ao percentual de 10%, estabelecido pelo diploma inovador (Lei nº 5.629/2018), não se acham caracterizados os mesmos vícios, por razoável e proporcional, frente ao volume de três mil servidores do Município de Valinhos, consideradas as linhas traçadas por este C. Órgão Especial.” (eDOC 6, p. 17-18)



    No julgamento do 1069936-AgR, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de referendar legislação bastante similar, do Município de Olímpia, que estabelecia percentual mínimo de 10% de ocupação dos cargos em comissão por servidores públicos efetivos. Transcrevo a ementa do julgado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Cargos em comissão. Percentual mínimo de cargos ocupados por servidores efetivos. 4. Art. 37, V, da Constituição Federal. Norma de eficácia contida. 5. Legislação Municipal. Regulamentação do dispositivo constitucional. Competência. Art. 39 da Constituição Federal. 6. Proporcionalidade e razoabilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1069936 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23-04-2018)



    Na ocasião, destaquei no voto condutor do julgamento que “esta Corte possui jurisprudência assente, no sentido de que o art. 37, V, da Constituição da República é norma de eficácia contida, pendente de regulamentação por lei ordinária. Nessa esteira, ao fixar o percentual mínimo de 10% (dez por cento) de ocupação dos cargos em comissão por servidores públicos efetivos, o Município apenas exerceu a competência a ele conferida pelo art. 39, caput, da Constituição Federal.



    Noutra banda, aferir a razoabilidade dos critérios fixados pela legislação local, especialmente no que toca às peculiaridades do Município de Valinhos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.09.2017. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. PREENCHIMENTO. CARGOS DE CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR 105/2015. MUNICÍPIO DE PEDRA BELA. ART. 115, V, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 37, CAPUT, E INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal de origem, quanto à alegada afronta aos dispositivos constitucionais dados como contrariados (art. 37, caput e inciso V), a respeito da observância do percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, no que tange ao quantitativo de cargos existentes, bem como das necessidades exigidas para o funcionamento adequado da Administração, seria necessário, no caso, o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.”(RE 1006676 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.04.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1151175 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente